Tribunal: STF
Processo: HC 231442
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.033.917/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO, FRAUDE ELETRÔNICA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA DATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.



    I - ‘O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.’ (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).



    II - No que se refere à nulidade apontada, ausência de intimação da Defensoria Pública da data de julgamento dos embargos de declaração, impossibilitando a realização de sustentação oral, não há falar-se em prejuízo, isso porque a matéria veiculada no respectivo recurso integrativo (contradição entre o valor unitário do dia-multa e o importe fixado a título de prestação pecuniária) foi devidamente apreciada pela Corte de origem. Precedentes.



    III - A respeito do valor fixado a título de prestação pecuniária, tendo o Tribunal a quo fundamentadamente arbitrado tal montante em 4 salários mínimos, destacando-se que não ficou demonstrada a insuficiência econômica da ré, ora agravante, a reforma do julgado, no ponto, demandaria a reanálise do conteúdo fático-probatório, procedimento esse obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.



    IV - Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 7, p. 334).



    Nesta impetração, a defesa sustenta, primeiro, que:



    “[...] a sustentação oral é ato essencial à defesa, cuja injusta frustração desse direito afeta, em sua própria substância, o princípio constitucional da amplitude de defesa e ocasiona a invalidação do julgamento realizado pelo Tribunal, em função da carga irrecusável de prejuízo que lhe é ínsita.



    [...]



    A sustentação oral tinha por condão esclarecer as situações fáticas que gerariam uma pena pecuniária menor de 4 (quatro) salários-mínimos. Assim, ficariam consignados no acórdão e não se aplicaria a referida súmula.



    Com efeito, a defesa entende que o processo merece ser anulado a partir da não intimação pessoal da Defensoria Pública da União para o julgamento dos embargos de declaração.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Em seguida, alega que:



    “Em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal (Art. 28-A), instituto que eventualmente pode redundar na extinção da punibilidade do agente. Ressalta-se que a referida Lei é de conteúdo misto, por tratar de matéria tanto penal como processual, razão pela qual sua retroatividade não pode ser efetuada salvo se em benefício do réu, o que se visualiza nos presentes autos, vez que sua aplicação possibilitaria a hipótese de extinção de punibilidade.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente e, desta forma, declarar a nulidade por falta intimação pessoal da defesa, bem como possibilitar retroação e incidência imediata do disposto no art. 28-A do CPP;



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar;



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto, o STJ decidiu o seguinte:



    “No que se refere à nulidade apontada, ausência de intimação da Defensoria Pública da data de julgamento dos embargos de declaração, impossibilitando a realização de sustentação oral, não há falar-se em prejuízo, isso porque a matéria veiculada no respectivo recurso integrativo (contradição entre o valor unitário do dia-multa e o importe fixado a título de prestação pecuniária - fls. 1.235-1.236) foi devidamente apreciada pela Corte de origem (fl. 1.259).” (doc. eletrônico 7, p. 338).



    Entendo que não há motivo lógico ou jurídico para reconhecer a nulidade do julgamento dos embargos de declaração ocorrido no Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3 para que o tema veiculado naquele recurso seja novamente examinado por aquela Corte Regional depois da sustentação oral da defesa técnica.



    De fato, a orientação, há muito consagrada nesta Suprema Corte, é a de que deve ser oportunizado à defesa sustentar oralmente as razões recursais, quando cabível, porém, desde que expressamente requerida.



     Nesse sentido: HC 103.749/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/11/2011; HC 112.839/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/9/2012; RHC 116.691/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2014; RHC 122.615/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/10/2014; RMS 32.004 QO/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2015; e RMS 28.497/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017.



    No caso, contudo, não houve pedido expresso de sustentação oral por parte da Defensoria Pública atuante na origem, que se limitou requerer “o suprimento dessa contradição e a consequente redução da prestação pecuniária ao mínimo legal”. (doc. eletrônico 7, pp. 110-111).



    Além disso, nos termos do art. 143, parágrafo único, b, do Regimento Interno do TRF3, não é possível realizar sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, o que também torna descabida a anulação daquele acórdão em decorrência de não se ter intimado a Defensoria para essa finalidade.



    Nessa linha de entendimento, aliás, cito o seguinte julgado proferido em caso análogo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido.



    1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes.



    2. Consoante entendimento da Corte, ‘o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído’ (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04).



    3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 130.366 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015).



    No mais, conforme ressaltou o acórdão impugnado, não é possível perceber o que a defesa técnica poderia ter alegado oralmente naquela oportunidade que já não o tenha feito nas razões dos embargos declaratórios, opostos unicamente com a finalidade de suscitar contradição entre o valor unitário do dia-multa, fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) e o importe de 4 (quatro) salários-mínimos fixados a título de prestação pecuniária (doc. eletrônico 7, pp. 110-111). Tema este que já foi devidamente examinado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região naquela assentada (doc. eletrônico 7, pp. 129-135).



    No que se refere ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), anoto que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao Colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para facultar a análise pelo Ministério Público competente da possibilidade de oferecer o ANPP àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019. Entretanto, desde que requerido o acordo pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



     



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que:



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



     



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



     



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



     



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aderi à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso sob exame, verifico que a sentença condenatória foi proferida em 19/12/2017 (doc. eletrônico 6, pp. 180-203) e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente nas razões do recurso especial apresentado em 17/2/2022 (doc. eletrônico 7, p. 216).



    Posto isso, com base no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator